Tribunal: TJSP
Processo: 0026309-92.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Causa de pedir fundada em inadimplemento contratual. Demanda relacionada ao descumprimento de contrato de compartilhamento de postes de rede de distribuição de energia elétrica. Competência da Subseção de Direito Privado III (art. 5o, incs. III e III.14, da Resolução no 623/13 do TJSP). Conflito procedente, reconhecida a competência da 30a Câmara de Direito Privado.